Tribunal: STF
Processo: RE 86073
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
- COMPOSIÇÃO DO CORPO DE JURADOS. 
- EXISTÊNCIA DE ARGUMENTO SUFICIENTE POR SI MESMO PARA FUNDAMENTAR, JURIDICAMENTE, A SENTENÇA, E QUE, APESAR DISSO, SÓ FOI ATACADO - E O ATAQUE É IMPROCEDENTE - NO TOCANTE A CIRCUNSTÂNCIA DE FATO (COMPOSIÇÃO COM VINTE E SEIS JURADOS). APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.